Tribunal: TJMT
Processo: 0002409-85.2013.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002409-85.2013.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), INTERFINANCE S/A PARTICIPACOES (EMBARGANTE), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), NILSON JOSE DOS SANTOS - CPF: 567.547.521-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAROLINA PERON DE OLIVEIRA GASPAROTTO - CPF: 352.303.608-95 (ADVOGADO), INTERFINANCE PARTNERS PARTICIPACOES - EIRELI - CNPJ: 64.875.610/0001-11 (EMBARGADO), RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), RAFAELA OLIVEIRA DE ASSIS - CPF: 270.068.078-24 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – APLICAÇÃO DO ART. 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração opostos pelo embargante para sanar a omissão existente e, desse modo, majorar os honorários advocatícios (art. 85 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Interfinance Partners Participações – Eirelli

contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível outrora manejado, mantendo a sentença que condenou a Fazenda Pública a indenizá-la no montante de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de litigância de má-fé e honorários advocatícios no mesmo percentual, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no acórdão quanto à disposição dos §§3o e 5o do artigo 85 do CPC.

Aduz que o valor da causa é correspondente a 3.639 (três mil seiscentos e trinta e nove) salários mínimos, o que evidentemente supera o montante previsto no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, de 200 salários mínimos, mas, de outro lado, não atinge a faixa de valores previstas no inciso V do §3o do mesmo dispositivo legal.

Verbera que inexiste impedimento para a fixação dos honorários de acordo com as faixas do §3o e limites previstos para cada uma delas, tampouco cabe invocar os princípios de razoabilidade de proporcionalidade para afastamento desta regra, estes que vêm previstos no §8o do artigo 85 do CPC.

Sustenta que existindo previsão legal quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, não poderia o Tribunal ter decidido de forma diversa.

Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados (págs.01/07 – id.n. 50836968).

Não há contrarrazões (pág.71-id.n.

52342459)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se
Interfinance Partners Participações – Eirelli

contra acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível para manter a sentença que condenou a Fazenda Pública a indenizá-la no montante de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de litigância de má-fé e honorários advocatícios no mesmo percentual, qual seja, 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

Da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública Municipal opôs embargos à execução objetivando o reconhecimento de excesso de execução, sob o argumento de a exequente, ora embargante, incluiu em seu cálculo o valor de R$30.638,88 (trinta mil, seiscentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), e que o referido valor seria indevido.

Ato contínuo, intimada para impugnar os embargos à execução, a Interfinance Partners Participações – Eirelli pugnou pela improcedência da pretensão e extinção do feito (págs.01/05-id.n.
29136972, págs.01/02-id.n.
29136973)
.

Sobreveio, então, sentença julgando improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos pelo ente municipal e o condenando a indenizar a exequente no montante de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, além de litigância de má-fé e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC (págs.01/04-id.n.

29136987).

Interposto recurso de apelação cível pelo Município de Colíder, foi o mesmo desprovido, à unanimidade, pelo colegiado, mantendo a sentença recorrida.

Pois bem.

Fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão no particular, merecendo a necessária integração.

Isso porque o percentual arbitrado em sentença é plenamente possível, eis que os embargos à execução são considerados uma ação autônoma. No entanto, os honorários advocatícios, embora possuam caráter alimentar e sejam necessários a garantir ao comando constitucional, devem ainda ser arbitrados com moderação e, com este entendimento, o Superior Tribunal de Justiça assentou a fixação desta verba nas execuções de título extrajudicial, justificando a possibilidade de sua cumulação na ação executiva e nos embargos do devedor, apenas ressaltando o limite máximo do percentual a ser arbitrado, conforme podemos observar:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 632.464 - MG (2014/0325802-4) RELATOR: MINISTRO SÉRGIO KUKINA. (...) Na execução de título extrajudicial, como é o caso da certidão de dívida ativa, a condenação em honorários advocatícios somente pode ocorrer uma vez. A fixação de honorários advocatícios, quando do despacho inicial da ação de execução fiscal, é provisória. Assim, se houver oposição de embargos à execução, os honorários fixados nesta ação substituirão aqueles fixados provisoriamente na execução fiscal. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 393/403). No recurso especial, a parte agravante alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 125, I, e 20 do CPC e sustenta, em síntese, que não se pode cumular a verba sucumbencial arbitrada em embargos à execução fiscal com os honorários estabelecidos na execução fiscal, diante de seu caráter substitutivo. Contrarrazões às fls. 483/487. É o relatório. O recurso não prospera. Inicialmente, no caso, o Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada no art. 125, I, do CPC, apesar da oposição de embargos de declaração. Nesse contexto, caberia à parte recorrente, nas razões do apelo especial, indicar ofensa ao art. 535 do CPC, alegando a existência de possível omissão, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.").
No mérito, já está pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que os embargos à execução fiscal constituem ação autônoma razão pela qual não se pode falar que os respectivos honorários de sucumbência apresentem qualquer tipo de caráter substitutivo. Ademais, entende esta Corte Superior pelo caráter cumulativo da verba honorária sucumbencial debatida. Por outro lado, é de bom alvitre observar que, embora autônomas as condenações sucumbenciais mencionadas, a jurisprudência do STJ também se firmou no sentido de que a somatória destas verbas não poderá ultrapassar o limite de 20% (vinte por cento) estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC. Neste sentido, os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. DUPLA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é cabível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução e aqueles em sede dos embargos do devedor, observado o limite percentual de 20% (vinte por cento) na somatória das condenações impostas naquela e em sede de embargos do devedor. Precedentes: REsp 786.979/RN, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 4/2/2009; AgRg no REsp 1.241.923/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 31/5/2011; AgRg no REsp 1.208.229/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16/12/2010; e REsp 906057/SP,Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/8/2008. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 7477/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DA CF. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. ART. 20, § 4o, DO CPC. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO E NOS EMBARGOS. SÚMULA 345/STJ. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 20%. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...] 2. Entretanto, quanto aos honorários advocatícios, embora possam ser fixados de forma autônoma e independente na execução e nos embargos, é pacífico nesta Corte que, ocorrendo essa hipótese, a soma das duas verbas não poderá ultrapassar o teto máximo (20%) previsto no art. 20, § 3o, do Código de Processo Civil.
[...] Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 48204/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 23/11/2011) PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE POBREZA. SIMPLES DECLARAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345/STJ. INCIDÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO INSS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE CARMELINA BORBA BEHLING E OUTROS CONHECIDO E PROVIDO. [...]
3. Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos
4. Recurso especial do INSS conhecido e improvido. Recurso especial de Carmelina Borba Behling e Outros conhecido e provido. (REsp 1108218/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 15/03/2010) assim, oportuna se faz a observação do seguinte trecho do acórdão recorrido (fls. 377/378):
Por fim, quanto ao pedido de não cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução fiscal e nos embargos de devedor, sem razão a parte Apelante. O entendimento assente do Colendo STJ é de que, tratando-se de ação autônoma, é possível a fixação, em separado, de honorários advocatícios de sucumbência nos embargos à execução cumulado com aquele já fixado na execução, desde que não exceda o montante correspondente ao teto máximo (20%) previsto no art. 20, § 3o, do CPC.
A fixação de verba honorária única nos embargos é uma faculdade do juiz, devendo, neste caso, ser arbitrado valor condizente com o serviço realizado em ambas as ações. Vejamos:[...] nesse cenário, deve ser mantido o valorfixado pelo Magistrado a quo uma vez não ultrapassado o limite de 20% (vide f. 08 do apenso e 267). Logo, por encontrar-se em consonância com o entendimento desta Corte Superior, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 20 de fevereiro de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator
.” (STJ - AREsp: 632464 MG 2014/0325802-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 25/02/2015). (destaquei)

Dessa forma, é certo que, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma autônoma na execução e nos respectivos embargos.

In casu
, contudo, o valor da causa é de R$ 3.471.674,46 (três milhões, quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), correspondente a 3.639 salários mínimos, montante que evidentemente supera o valor previsto no inciso I do §3o do art. 85 do CPC, de 200 salários mínimos, mas, de outro lado, não atinge a faixa de valores previstas no inciso V do §3o do mesmo artigo, que prevê

“mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos (...)”
.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
apenas para determinar que na condenação cumulada em honorários advocatícios pertinentes à execução e aos respectivos embargos, seja observado o limite de 2% (dois por cento) previsto no art. 85, §3o, V, do CPC, mantendo, no mais, a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020